Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Da análise do documento apresentado pelo exequente (ID 28462313) é possível constatar que o veículo indicado à penhora possui gravame de alienação fiduciária. Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do pedido de penhora do veículo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator